Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730631-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: WILMAR DA CUNHA BARROS, ILMA DA CUNHA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA DA CUNHA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguradora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Wilmar da Cunha Barros (processo n. 0728025-07.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré, ora recorrente, o restabelecimento do contrato de prestação de serviços de saúde, autorizando e custeando o tratamento da autora no pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia Norte, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 49403993), a agravante aduz que a autora possuía contrato de plano de saúde coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, realizando os pagamentos diretamente à seguradora. Discorre que, “por força de outro processo judicial, seu contrato é diretamente com a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.”. Narra que a mensalidade referente ao mês de maio/2023 foi paga equivocadamente à administradora de benefícios Qualicorp e não houve o repasse à seguradora. Aponta que eventuais falhas no envio de boletos não exclui a responsabilidade do devedor em quitar o débito. Defende que não praticou ato ilícito, pois a ausência de realização de pagamento pela autora, na forma escorreita, acarretou a suspensão da prestação de serviços, à luz do disposto no art. 476 do CC. Explana que agiu no exercício regular do direito. Assinala que “no presente caso inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da Agravada não se enquadra nas hipótese de urgência ou emergência, assim classificados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98” (sic). Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 49403994. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, não se evidenciam os aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico relatório médico juntado a autora WILMAR DA CUNHA BARROS encontra-se em internação domiciliar e é portadora Sd. Demencia por provável. Doença de Alzeimer. DM2 HAS , DLP e obesidade ( id.164286144) e, conforme relatado, encontra-se com saturação baixa. Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciada ao inadimplemento da mensalidade do plano de saude contratado com a requerida. Ocorre que, conforme documento apresentado pela parte autora consta a quitação da mensalidade referida como em atraso pela requerida ( id. 164294656). No que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde, sabe-se que a Resolução Normativa n. 195/09, em seu art. 17, parágrafo único, não proíbe a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos de planos de saúde. Todavia, preceitua ser imprescindível, no caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, o cumprimento de prazo mínimo de vigência do contrato de 12 meses e prévia notificação do contratante com antecedência mínima de sessenta dias. Outrossim, a Lei no 9.656/98 proíbe o cancelamento ou suspensão unilateral dos planos de saúde, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação, o que não e enquadra no presente caso. Conforme inciso II artigo 13o da referida norma, a operadora/administradora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura no casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado. Portanto, em análise provisória, é possível verificar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência. A recusa no atendimento não se justifica, diante da necessidade premente da requerente em ver o seu direito à vida resguardada, tal negativa. É dizer: além de haver indicativos de risco de óbito iminente da paciente, o relatório médico anexado ao pedido indica a necessidade do atendimento. Além disso, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor. Conforme preceitua o Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame.. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada. Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré UNIMED SEGURADORA S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A RESTABELEÇA o contrato de prestação de serviços , autorize e custeie o ATENDIMENTO DA AUTORA WILMAR DA CUNHA BARROS no pronto-socorro do Hospital Santa Lucia Norte, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Com efeito, tendo em vista que a agravada demonstrou, de plano, a quitação da parcela reputada inadimplida pela ora agravante, afigura-se que a análise quanto à suposta regularidade da suspensão da prestação de serviços referente ao contrato de assistência à saúde contratado pela agravada, sob o argumento de descumprimento contratual, é matéria que demanda maior aprofundamento, o que se revela descabido no presente instante processual. Ademais, eventual manutenção da suspensão da prestação de serviços possui o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano reverso e irreparável à parte agravada, em prejuízo ao custeio e, portanto, à continuidade de tratamentos médicos a que está se submetendo. Registre-se, ainda, que a simples menção a repercussões financeiras da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. II. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1607977, 07335929020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora